Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-21.2021.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005162-21.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DAVI DE SOUZA - CPF: 742.591.059-49 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

BANCO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DÍVIDA QUITADA – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DO PROTESTO – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BAIXA DO PROTESTO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – AFASTADO – EXISTÊNCIA DE OUTRA LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de legítima negativação anterior em nome do consumidor afasta
a ocorrência de dano moral indenizável,
nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Parcialmente Procedente os pedidos formulados na inicial para A sentença que determinou o cancelamento do protesto
“sub judice”
no valor de
R$ 30.159,33 – 19/07/2017
, certidão positiva nº 120071 (id. 120028981), bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais,

em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de conduta ilícita.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida

1.1.
Rejeito a preliminar de dialeticidade arguida pela parte recorrida, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.

Mérito

2.1.
Ausência de conduta ilícita.

A meu ver, a prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida manutenção do protesto questionado judicialmente, mesmo após a quitação do débito em aberto, e ausência de emissão de carta de anuência, apesar das reiteradas tentativas administrativas do consumidor para solução do problema, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2.2

Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida (
Telas sistêmicas, faturas e relatórios
), ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA SCPC (NUM.PROTOCOLO: Carta Nº

HA0422034787), vislumbro que a parte recorrida possui várias negativações anteriores à realizada pela empresa recorrente
,
sem notícia nos autos que as mesmas sejam ilegítimas (
ITAU UNIBANCO S/A
– R$ 399,46; R$ 285,83 – ambas com exibição 28/02/2016 – exclusão 03/10/2017)
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente
o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, à r sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022